Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023073-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA MARLUCE PALMEIRA DOS SANTOS - CPF: 438.525.644-68 (VÍTIMA), ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS - CPF: 133.170.864-83 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUSÊNCIA DE ATO DE AMEAÇA RECENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO STJ – DELITO APENADO COM DETENÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ARESTOS DO TJMT E TJMG – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEL – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000).

As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de relato de ameaça recente, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, m
ostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023073-69.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELIAS DOS SANTOS ZACARIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004470-15.202 1.811.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 113648488), com documentos (ID 113648490/ID 113648499).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 113887992).

O Juízo singular prestou informações (ID

117286982).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Descumprimento de medida protetiva – Violência doméstica e familiar contra a mulher - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura, ainda que condicionado a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar deferida em parte – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - O decreto de prisão está devidamente motivado, na medida em que a autoridade coatora destacou a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, como forma de evitar o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente, de fato, descumpriu a medida protetiva de urgência. Todavia, analisando-se a necessidade e adequação, com supedâneo no art. 282 da Lei Instrumental Penal, entremostra-se, neste momento, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo Codex, eis que malgrado o suplicante tenha descumprido medida protetiva ao se aproximar da ofendida, ele não a agrediu e tampouco não proferiu ameaças, particularidades essas, que, aliado ao fato do próprio ser primário, possuir residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito, inexistem razões que levem a crer que o mesmo, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Não se pode olvidar, outrossim, que havendo alteração atual e concreta na situação fática ou o descumprimento das condições estabelecidas, em razão de as tutelas pessoais e a prisão preventiva estarem sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, é possível o recrudescimento da cautelares impostas ou a decretação de custódia cautelar em desfavor do suplicante – Pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, substituindo a constrição cautelar de Elias dos Santos Zacarias pelas medidas cautelares diversas da prisão.”
(
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID 117631964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos
:

“O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos, extraída do descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida [paciente teria passado em frente à residência da vítima e a encarado].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato de ameaça recente, tendo apenas relatado que ele passou em frente à sua residência, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento.

Ademais, a própria vítima declarou, perante a autoridade policial, que após o deferimento das medidas protetivas, em 26.10.2021 (PJE N.U 1003712-36.2021.8.11.0010), o paciente “não mais a procurou”, somente passa em frente à sua casa e “por ali costuma se sentar, fazer gracinhas, dançar, gritando que a rua é pública” (PJE N.U 1004470-15.2021.8.11.0010).

Noutro giro, o paciente tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, é primário (Sistema Primus – www.siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo [Rua Tapuias, n. 542, bairro Santo Antonio, em Jaciara – ID 113648493], exerce profissão lícita como “lavador de carro” no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Shalon” e apresentou diversas declarações abonatórias (ID 113648494).

Atente-se que as condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao

ponderar

o

fundamento

da

decisão

constritiva, as

condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio

da

homogeneidade, mostra-se

recomendável

a

substituição

da

custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS

-

Relator:

Min.

Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator:

Min.

Jorge Mussi - 21.2.2020).”
(ID 113887992)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de se aproximar, com distância mínima de 800m (oitocentos metros), e manter qualquer contato com a vítima Maria Marluce Palmeira dos Santos; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022